Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701352-96.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA EMBARGADO: MARCIO AUGUSTO ROMA BUZAR, NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA (ID 16656103) em face do acórdão embargado (ID 15994684), que rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DOS EDITAIS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. 1. Descabe qualquer alegação de nulidade dos editais de intimação do autor - para dar andamento ao feito - e de qualquer cidadão - para que manifestasse o interesse em dar prosseguimento à ação popular -, quando observados os regramentos legais. Preliminares rejeitadas. 2. O recadastramento do autor originário na autuação do processo não viola a coisa julgada porque sua anterior exclusão do polo ativo se deu por despacho ordinatório que não transita em julgado. Diante da inércia do autor (apelante) em cumprir as determinações do juízo a quo, a condenação deve ser imposta a quem ajuizou a demanda. Preliminar rejeitada. 3. Descumprida a determinação de emenda, tendo sido a parte autora intimada para tanto diversas vezes, deve a petição inicial ser indeferida. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de indeferimento da inicial, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. 5. Os honorários são devidos mesmo no caso de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, §6o do CPC. 6. A condenação do autor em honorários e multa por litigância temerária não caracteriza bis in idem porque são institutos diferentes, com fatos geradores distintos. 7. Os honorários servem para remunerar o trabalho dos advogados que atuaram no feito, ainda que de forma incipiente, ao passo que a multa serve para punir a atuação temerária do autor/apelante, no curso do processo, diante de toda a sua inércia em dar andamento ao feito. 8. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 9. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1247531, 07013529620188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. A bem da verdade, tece extenso e cansativo arrazoado jurídico sobre seu inconformismo com os fundamentos do voto embargado. Em apertada síntese, aduz que o acórdão não enfrentou a matéria de fato no sentido de que tem endereço certo de trabalho e de moradia, de forma que não poderia ser intimado por edital antes de se esgotarem todos os meios disponíveis. Argumenta que este “ausente eventualmente, em dois endereços distintos, mas nunca inacessível”. Assevera que o despacho que o excluiu da lide não poderia ser caracterizado como ordinatório, pois se trata de decisão interlocutória porque lhe acarretou prejuízos. Dessa forma, a sua reinclusão ao processo, realizada somente quando proferida a sentença, deveria ser precedida de intimação, o que não ocorreu. Sustenta contradição quanto à manutenção e posterior majoração dos honorários advocatícios. Postula, ao final, que os embargos sejam recebidos e providos com o fim de prequestionamento – inclusive dos artigos citados no recurso – e para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no acórdão. Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos, verifico que o presente recurso se encontra intempestivo. O Novo Código de Processo Civil prevê sobre o tema: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. (...) Art. 1.023 Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Além disso, o art. 5o da Lei n. 11.419/2006 preceitua: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso) Pois bem. No processo judicial eletrônico, as intimações também são feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E mais: considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. No presente caso, em consulta ao processo no sítio do PJe, verifica-se que a parte embargante tomou ciência do acórdão embargado no dia 19/5/2020 (terça-feira). A contagem do prazo de 5 dias úteis, iniciada na data de 20/5/2020 (quarta-feira), findou em 26/5/2020, uma terça-feira. Todavia, os aclaratórios foram opostos apenas no dia 8/6/2020, restando patente sua extemporaneidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora